Tribunal: TCU
Processo: 016.924/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9690/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.924/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Geiza Taurino dos Santos (XXX.525.174-XX); Leila Santos Fontes (XXX.796.174-XX); Liana Cristina da Silva (XXX.727.354-XX); Lucia Cristina da Silva (XXX.389.184-XX); Maria Cecilia Santos Fontes (XXX.352.054-XX); Maria Jose Santos Baiao (XXX.222.754-XX); Maria Thereza Batista Lopes do Nascimento (XXX.018.514-XX); Regina Godinho Fontes (XXX.550.591-XX); Sandra Maria Taurino dos Santos (XXX.250.064-XX); Vilma Taurino dos Santos Romeiro (XXX.371.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.